Tribunal: TJBA
Processo: 0020805-66.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0020805-66.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA, CECILIA DINIZ GUERRA E SILVA, FABIO FREIRE DE CARVALHO MATOS, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

REU: AGENCIA LOS VALVERDES SOARES LTDA - ME

Advogado(s)
:
SONIA MARIA DE MATOS LEMOS, RODRIGO COSTA VEIGA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA CODIFICAÇÃO ANTERIOR. AÇÃO REGIDA PELA LEI DO MOMENTO EM QUE TRANSITOU EM JULGADO A SENTENÇA RESCINDENDA. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS ANTE A CORRESPONDÊNCIA DOS REGRAMENTOS APLICÁVEIS DO ANTIGO
CODEX
. - MÉRITO: PEDIDOS INCOATIVOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADOS PROCEDENTES EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDENDA PROFERIDA EM VIOLAÇÃO LITERAL AOS DISPOSITIVOS DE LEI AUTORIZADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. ARTS. 186; 188, I; 402; 403; 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOCIAÇÃO DA PROVA DO DÉBITO CONFESSADAMENTE NÃO QUITADO PELA EMPRESA AUTORA E AQUELE QUE JUSTIFICOU A CONDENAÇÃO MAJORADA DA EMPRESA DE TELEFONIA NA SENTENÇA RESCINDENDA. INDENIZAÇÃO MORAL. DESRESPEITO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA QUESTIONAR FIXAÇÃO DE VALOR EXORBITANTE A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRECEDENTES DO STJ. RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V, CPC/73 (ART. 966, V DO CPC/15). REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PREVENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por maioria de votos, em julgar
PROCEDENTES
os pedidos aduzidos na peça vestibular da presente Ação Rescisória, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Salvador, 9 de Abril de 2024.